Tribunal: TJDFT
Processo: 0749734-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749734-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: KEIKO NONAKA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF REJEITADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS ENTRE HOMENS E MULHERES PARA SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 452. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO, TRANSAÇÃO OU RENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO CONVALESCE. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de controvérsia entre entidade fechada de previdência complementar e seu participante, quanto ao critério utilizado para a concessão de benefícios, mostrando-se desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 936, mesmo que a parte autora tenha trabalhado na entidade patrocinadora. 2. No caso, não se pretende a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas apenas a readequação de cláusula contratual, motivo pelo qual a questão em exame não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil. 3. “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. (RE 639.138/RS, Tema 452). 4. A migração para o Plano de Benefícios denominado REB e a adesão às regras de saldamento, não são suficientes para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação a depender do gênero do contribuinte, razão pela qual não há que se falar em “distinguish” apto a afastar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, pois não ficou demonstrado que a referida adesão tenha afastado a diferenciação inconstitucional no percentual de suplementação entre homens e mulheres. 5. Tal migração tampouco resulta em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos do plano em que se encontrava a beneficiária anteriormente, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Inclusive, a quitação outorgada pelo participante, quando de efetiva migração, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não se traduzindo em renúncia às verbas que não foram pagas (AgRg nos EdCl no REsp 1.255.227/SC, 4a Turma, DJe de 3/6/2014). 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 639.138/RS, consolidou o entendimento de que “a segurada mulher deve ter assegurado o seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor.” 7. Não se mostra necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da complementação do benefício, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes masculinos, cabendo à apelada apenas constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado em igualdade de condições. 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 178, inciso II, do Código Civil, asseverando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o teria exercido no prazo legal de 4 (quatro) anos, contados do dia em que o negócio foi celebrado; c) artigos 104 e 840, ambos do Código Civil, argumentando que a recorrida migrou para o plano REB e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que a transação realizada seria causa extintiva das obrigações anteriores, razão pela qual seria inaplicável o Tema 452 do STF. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ; d) artigo 6o da Lei Complementar no 108/2001, afirmando que o decisum objurgado não teria observado o Tema 955 do STJ, uma vez que ausente a prévia formação de fonte de custeio para a complementação de aposentadoria requerida pela recorrida. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “c” e “d”, colacionando julgados do STJ e do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 93, inciso IX, 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil e 6o da Lei Complementar no 108/2001, bem como no que concerne ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Sobre a decadência, percebe-se que a discussão se refere ao direito à complementação da aposentadoria, não havendo, na hipótese, impugnação à validade do contrato de que se funda a relação jurídica. Assim, a autora não pretende a resolução contratual, mas apenas o devido ajuste na prestação de trato sucessivo entabulada entre as partes, razão pela qual deve sujeitar-se apenas ao prazo prescricional. Assim, o objetivo não é anular o negócio jurídico por vício de consentimento, mas apenas readequar determinada cláusula contratual, motivo pelo qual a questão debatida não se submete ao prazo previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil (ID 56608348 - Pág. 5). Na espécie, constata-se que a autora/apelante se associou à FUNCEF em 13/8/1975 (ID 46933466, p. 2) e, em 7/12/2000, aderiu ao plano de benefícios denominado REG – Regulamento Básico/REPLAN, com percentual de pagamento fixado em 75% (ID 46932642, p. 4). Assim, passou a perceber complementação do benefício previdenciário em percentual inferior ao concedido aos beneficiários do sexo masculino que se aposentaram com o mesmo tempo de serviço, fixado em 82,5%. (...) Desse modo, deve-se concluir que o princípio constitucional da isonomia demanda o tratamento equitativo entre as pessoas, independentemente do seu sexo, devendo ser observado tanto nas relações de direito público quanto nas regidas pelo direito privado, considerada a irradiação dos efeitos advindos dos direitos fundamentais, previstos pela Constituição Federal, em respeito à teoria de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Assim, qualquer cláusula prevista no instrumento contratual que preveja pagamento de benefício em valor menor às mulheres, em razão de seu menor tempo de contribuição, deve ser considerada inconstitucional, uma vez que não se mostra razoável tal diferenciação entre os sexos masculino e feminino, tendo em vista que ambos contribuem sobre a mesma base salarial. É irrelevante também a alegação de novação do negócio jurídico pela adesão a novo plano, pois a cláusula maculada de nulidade, como no caso, não convalesce, nem mesmo diante da alegação de que a parte renunciou aos direitos elencados no plano anterior ou de que o novo plano trouxe benefícios compensatórios, ante a vedação prevista no art. 169 do Código Civil. Portanto, a migração para o Plano de Benefícios denominado REB e a adesão às regras de saldamento, não são suficientes para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação a depender do sexo do contribuinte, razão pela qual não há que se falar em “distinguish” a afastar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, pois não ficou demonstrado que a referida adesão tenha afastado a diferenciação inconstitucional no percentual de suplementação entre homens e mulheres. Quanto ao tempo de contribuição, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 639.138/RS, consolidou o entendimento de que “a segurada mulher deve ter assegurado o seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor.” Ademais, as teses fixadas no julgamento do REsp 1.551.488 (Tema 943) não se aplicam ao caso sob análise, uma vez que dizem respeito à aplicação do índice de correção monetária em revisão da reserva de poupança ou benefício e de anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, quando há transação para migração de plano de benefícios. No caso, não pretende a parte autora/apelada a aplicação de índice de correção monetária ou anulação de cláusula contratual, mas tão somente de readequação de cláusula contratual vigente, não havendo correlação entre os acórdãos. Por fim, não se mostra necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da complementação do benefício, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes masculinos, cabendo à apelante apenas constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado em igualdade de condições (ID 56608348 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no dito malferimento ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). No tocante à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024